Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-86.2021.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000928-86.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 205.171.731-15 (APELANTE), ANTONIA CORREIA DA SILVA - CPF: 944.841.471-49 (APELANTE), ROSANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 551.382.171-00 (APELADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ROBSON JOSE DA SILVA - CPF: 537.386.751-91 (APELADO), ELZA DE ARAUJO TEIXEIRA SILVA - CPF: 383.667.971-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ASSISTENTE), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESPÓLIO DE IVALDO JOSE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIA CORREIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL: 1000928-86.2021.8.11.0010 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: ROSANE APARECIDA DA SILVA e ROBSON JOSÉ DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: ESPÓLIO DE IVALDO JOSÉ DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIA CORREIA DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO OU APRESENTAÇÃO DO ATO DE ISENÇÃO - MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A sentença proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.896.526/DF – TEMA 1074 (necessidade de se comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha de bens), deve ser anulada para retornar ao juízo de origem para novo
decisum
, uma vez que que
abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos
acerca da questão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
na
Ação de Inventário por Arrolamento Comum n. 1000928-86.2021.8.11.0010

movida por
ROSANE APARECIDA DA SILVA e ROBSON JOSÉ DA SILVA
contra a decisão que
homologou a partilha apresentada, relativamente ao bem deixado por IVALDO JOSE DA SILVA e ANTONIA CORREIA DA SILVA, atribuindo aos herdeiros seus respectivos quinhões hereditários sobre os bens/direitos descritos nos autos, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros, nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil/15.

Suscita o recorrente, preliminarmente, que a apelação seja recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1012, caput, do CPC/15.

Argui a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi observado o
disposto nos artigos 9, 10 e 722 do CPC/15.

Defende, ainda, a nulidade da sentença, em razão haja vista a necessidade de suspender o processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada no TEMA 1.074 do STJ, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Argui que “não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente à prolação da sentença”, e ainda que não seja parte no processo “em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada”, motivo pelo qual entende que houve violação ao processo legal e ao contraditório, cerceando seu direito de defesa.

No mérito, alega a
necessidade de quitação de todos os débitos devidos à Fazenda Pública para prolação da sentença homologatória de partilha, nos termos do artigo 192 do Código Tributário Nacional, eis que
“(...) necessária a reforma da sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos. Tal expedição deve ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito.
”

(ID 114815996)

Por fim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 114816452), pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer do Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com a devolução do processo à origem para que se aguarde a resolução do Tema 1.074-STJ e, em seguida, proferida nova decisão (ID 131318699).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – SUSPENSÃO DO PROCESSO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi proferida durante o período de suspensão do processo, determinada nos autos do REsp nº 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo – TEMA 1074.

No caso, extrai-se da petição inicial (ID 114815966) que a ação de inventário foi ajuizada em razão do falecimento de IVALDO JOSÉ DA SILVA e ANTÔNIA CORREIA DA SILVA, pais dos autores/apelados, ocorridos em 27/08/2012 e 09/07/2017, respectivamente, conforme certidões de óbito (ID’s 114815976 e 114815977).

Os falecidos deixaram dois filhos, ora apelados, bem como um único bem imóvel a ser inventariado:

- Um lote urbano sob número 5-B (cinco-B), da quadra n.:45, da planta do loteamento da cidade de Jaciara/MT, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 10 metros de frente para a Rua Caiçara, por 50 mts de frente aos fundos, ou sejam 500 mts2, confrontando de um lado com o lote n.:05, de outro lado, com os lotes 6,8 e 8-A e pelos fundos com o lote n.:13. Sito no imóvel uma casa de alvenaria residencial com 98,00 metros quadrados, coberta com fibra-cimento, com 08 peças, com matrícula anterior sob n.:672, fls.69 do livro n.:2-B, em data de 19 de julho de 1976, conforme consta da cópia de documento em anexo, cujo valor venal dado ao imóvel é de R$152.155,95(cento e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), conforme cópia de IPTU em anexo.

Observa-se dos autos que os apelados não apresentaram a guia de recolhimento do ITCMD -
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
ou o ato de isenção do imposto.

De fato, a demanda em análise foi afetada pela questão arguida nos autos do REsp 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo - TEMA 1074, com data de 17/11/2020, o qual será submetido a julgamento para decidir acerca da
“Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”
,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO.

1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.” (ProAfR no REsp n. 1896526/DF, 1ª Seção, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 20.10.2020)

Salienta-se que o v. acórdão de afetação foi julgado em 20/10/2020 e publicado em 17/11/2020, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria debatida, porém, o magistrado singular proferiu sentença na data de 19/03/2021, homologando a partilha apresentada e atribuindo aos nele contemplados os seus respectivos quinhões hereditários.

Assim, mostra-se nula a sentença, eis que proferida durante o prazo de suspensão determinado pelo STJ.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1. No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2º, do CPC/2015.” 2. Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado pela eminente Ministra Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 1004678-87.2021.8.11.0013, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.02.2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para
que seja proferido novo
decisum
após o julgamento do REsp n. 1.896.526/DF - TEMA 1074.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022